Tribunal: CARF
Processo: 10850.902427/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.902427/2018-24
RESOLUÇÃO
3101-000.692 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para aguardar na Unidade de Origem a decisão final do processo no
13830.720437/2018-70 e verificar os reflexos da liquidação daquele processo neste processo, nos
termos do voto do relator. Vencido Conselheiro Ramon Silva Cunha que votou pela não realização
da diligência.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 109-007.162,
proferido pela 3a Turma da DRJ09 na sessão de 7 de julho de 2021, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o crédito pleiteado.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.692 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902427/2018-24
2
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento (PER) no
22448.66512.300116.1.5.10-2080 relativo à contribuição do Pis/Pasep, apurada no regime não
cumulativo no período do 3o trimestre de 2013, combinado com pedidos de compensação.
Verifica-se que autoridade fiscal realizou a análise dos créditos após a verificação da
regularidade das obrigações do contribuinte no processo principal de auto de infração (PAF) n°
13830.720437/2018-70.
Em decorrência desse procedimento, foram identificadas infrações relacionadas aos
créditos apropriados, as quais motivaram a glosa parcial dos valores apurados, resultando em
valores de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos a pagar superiores aos declarados em DCTF, que
resultou, inclusive, em lançamento de ofício nos meses de abril e junho de 2013, dezembro de
2014, agosto, outubro e novembro de 2015 e dezembro de 2016, e em reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado nos demais períodos.
Após decisão de primeira instância, a Recorrente propôs recurso voluntário, no qual
argumenta a prejudicialidade do presente feito em face das glosas de créditos discutidas no
processo principal de auto de infração n° 13830.720437/2018-70.
Explica que as razões pelas quais teria direito ao crédito pleiteado são discutidas
nos autos do PAF no 13830.720437/2018-70. Conclui que deixa de se manifestar, uma vez que já
o fez naqueles autos, apenas reiterando o quantum alegado.
Assim, requer seja determinado o sobrestamento desse processo até o
encerramento em definitivo do processo no 13830.720437/2018-70.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Como relatado, trata-se de pedido de ressarcimento (PER) no
22448.66512.300116.1.5.10-2080 relativo à contribuição do Pis/Pasep, apurada no regime não
cumulativo no período do 3o trimestre de 2013, combinado com pedidos de compensação.
Verifica-se que autoridade fiscal realizou a análise dos créditos após a verificação da
regularidade das obrigações do contribuinte no processo principal de auto de infração (PAF) n°
13830.720437/2018-70.
Toda a motivação para o não reconhecimento do direito creditório no pedido de
ressarcimento em epígrafe foi oriunda da auditoria realizada no processo principal que resultou no
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.692 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902427/2018-24
3
auto de infração. Em outras palavras, toda a discussão sobre a auditoria realizada na apuração dos
créditos da Recorrente, como destacado pela própria DRJ, encontra-se sedimentada no Relatório
Fiscal do PAF n° 13830.720437/2018-70.
Portanto, a decisão do presente pedido de ressarcimento depende do desfecho a
ser dado no citado processo administrativo principal, evitando-se decisões conflitantes para as
mesmas matérias, impugnadas pelo mesmo contribuinte e ocorridas na mesma competência do
auto de infração, de forma que os processos devem ser reunidos para julgamento em conjunto,
conforme determina o CPC, em seu artigo 55:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou
a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles.
Nesse sentindo, o próprio RICARF estabelece a uniformidade dos julgados em
processos vinculados por decorrência ou reflexo:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos
Ainda destaco que tais processos deveriam ter sido reunidos (apensados) na
origem, conforme expresso pela própria Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008, que
dispunha, à época da lavratura do Auto de Infração e da emissão do Despacho Decisório, sobre a
formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB):
Art. 2o Os autos serão apensados nos seguintes casos:
I - recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada e ao
lançamento de ofício de crédito tributário dela decorrente;
(...)
Art. 3o Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de acordo com o
disposto no art. 1o, serão juntados por anexação na unidade da RFB em que se encontrem.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.692 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902427/2018-24
4
Por fim, temos a atual Portaria RFB no 48/2021, que é ainda mais clara quanto à
necessidade de apensação:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação de Dcomp
e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com ou sem exigência
de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles decorrentes; (...)
§ 1o Nos casos previstos nos incisos I e III do caput, a apensação deve ser efetuada depois
do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos despachos decisórios e
incluirá todos os processos para os quais tenham sido apresentadas impugnações e
manifestações de inconformidade ou recurso hierárquico, conforme o caso, observado o
disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O artigo 6o da referida Portaria, inclusive, estabelece a sua aplicação imediata
inclusive aos feitos já em andamento:
Art. 6o O disposto neste Capítulo aplica-se aos processos:
I - formalizados a partir da data de publicação desta Portaria; e
II - já formalizados e que estejam na mesma fase processual.
Observo, contudo, que tal providência ainda não foi adotada, seja pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, seja pelo próprio setor administrativo deste Conselho.
No estágio atual, o processo conexo relacionado ao auto de infração encontra-se
devidamente distribuído e em curso de julgamento perante esta Turma, sob minha relatoria.
Com efeito, proceder ao enfrentamento do mérito nesta oportunidade
representaria manifesta violação aos princípios da economia processual e da segurança jurídica,
na medida em que poderiam ser proferidas decisões conflitantes entre o presente processo, de
natureza decorrente/reflexa (pedido de ressarcimento), e o processo principal, correspondente ao
auto de infração.
Em outras palavras, a análise do pedido de ressarcimento das contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins, no âmbito do regime não cumulativo, quando envolver glosas de crédito
originadas do processo principal, deve observar, necessariamente, as alterações e o desfecho
conferido ao próprio auto de infração, sob pena de quebra da coerência decisória e de produção
de efeitos inconciliáveis.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da RFB adote as seguintes providências:
i)
Aguarde na Unidade de Origem a decisão administrativa irrecorrível do
processo principal no 13830.720437/2018-70 e verifique os reflexos da
liquidação do processo principal no processo administrativo de
ressarcimento em epígrafe;
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.692 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902427/2018-24
5
ii)
Elabore relatório conclusivo sobre os procedimentos realizados, indicando o
valor do crédito tributário reconhecido no ressarcimento, cientificando a
Recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se no prazo de
30 dias, e retorne os autos ao Carf para julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 684
DF CARF MF
Original